Tribunal: TJSP
Processo: 2258211-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que determinou à ré que autorize, no prazo de 48 horas, a internação da menor pelo regime de home care, custeando o tratamento especializado e integral, pela empresa indicada RNA ou outra de igual especialidade ou igual habilitação e certificação em reabilitação e cuidados com doenças graves de crianças, conforme prescrição médica,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que determinou à ré que autorize, no prazo de 48 horas, a internação da menor pelo regime de home care, custeando o tratamento especializado e integral, pela empresa indicada RNA ou outra de igual especialidade ou igual habilitação e certificação em reabilitação e cuidados com doenças graves de crianças, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias. Inconformismo apenas em relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Cabimento em parte. Prazo que se mostra extremamente exíguo. Concessão de prazo de 72 horas. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.